Tribunal: TJMT
Processo: 1017967-13.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017967-13.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VARNEI DA SILVA JACQUES - CPF: 009.173.351-04 (RECORRIDO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto Relator Dr. Luis Bortolussi 1º vogal Dr. Walter Pereira de Souza 2º vogal

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017967-13.2023.8.11.0015.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente:
BANCO PAN S/A.

Recorrido:

VARNEI DA SILVA JACQUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25/04/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES
–
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197145189, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.514,68 (um mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos)
, bem como a nulidade de qualquer cobrança sobre o mesmo subsídio.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A inadequação da via eleita;

2) O excessivo valor da condenação – Indenização por danos morais desproporcional aos fatos da lide;

3) O termo inicial da atualização da indenização;

4) A existência de duas condenações por um só fato gerador –
BIS IN IDEM.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que este magistrado possui entendimento no sentido de que, em caso de manutenção de inscrição negativa, cuja exclusão restou determinada em ação anterior, tal providência deve ser postulada em fase de cumprimento de sentença, dos autos originais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA, CUJA EXCLUSÃO RESTOU DETERMINADA EM AÇÃO ANTERIOR
.
DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA FATO NOVO
.
PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER POSTULADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS AUTOS ORIGINAIS. COISA JULGADA CONFIGURADA
. EXTINÇÃO CORRETAMENTE DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS-Recurso Cível, Nº 71008337198, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 24-05-2019) (grifei)

No caso, vê-se que o reclamante, no processo de origem sob nº
1003506-70.2022.8.11.0015
, em
05/10/2022 e 22/03/2023
, noticiou o descumprimento do acordo entabulado entre as partes, pugnando pela exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Entretanto, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, declarando extinto o processo, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...) Vistos etc.

Apesar das razões apresentadas pela parte reclamante nos Ids nº 97153313 e 113202297, os atos de cobrança havidos após a celebração e homologação do acordo entre as partes nos presentes atos constituem novos fatos jurídicos, e, em tese, novos eventos danosos, devendo, pois, serem objeto de ação autônoma
, e não continuarem sendo discutidos nos presentes autos, aonde o cumprimento das obrigações foram satisfeitas no tempo e modo avençados. (...)
(grifei)

Não houve a insurgência das partes quanto à decisão alhures mencionada, a qual transitou em julgado em
28/04/2023
.

Diante disso, passo a análise dos autos.

In casu
, constata-se que o reclamante, no dia
25/05/2022
(id. 197145160)
, realizou o acordo com o reclamado nos autos nº
1003506-70.2022.8.11.0015,
no valor de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
, a título de
danos morais
, além da obrigação de fazer, consistente na baixa de eventuais restrições nos órgãos de
proteção ao crédito, bem como cessar as cobranças extrajudiciais, no prazo de 20 (vinte) dias úteis,
o que foi homologado pelo Juízo em 08/06/2022
.

No entanto, em
19/08/2022
(id. 197145153), o reclamante teve o seu nome novamente inscrito no cadastro restritivo de crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 1.514,68 (um mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos)
,
mostrando-se indevido o cadastramento.

No que tange
aos danos
morais, entendo que não restaram caracterizados,
uma vez que o autor, por ocasião da inscrição
indevida do cadastramento,
já possuía
outras anotações preexistentes
no órgão restritivo de crédito,
conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 24 de Abril de 2024

Carta No
HA0424055294

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
00917335104

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 00917335104:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004401715000123081/02

10/03/2019

10/04/2019

20/04/2019

22/06/2019

137,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004401716000123082/02

10/03/2019

10/04/2019

20/04/2019

22/06/2019

41,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004402271000373915/02

12/03/2019

11/04/2019

21/04/2019

22/06/2019

140,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004425329000123082/03

10/04/2019

10/05/2019

20/05/2019

22/06/2019

41,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004425330000123081/03

10/04/2019

10/05/2019

20/05/2019

22/06/2019

137,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004431205000373915/03

12/04/2019

14/05/2019

24/05/2019

22/06/2019

140,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

009173351000004AD

10/05/2019

29/05/2019

08/06/2019

12/06/2019

191,96

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004457931000123081/04

10/05/2019

09/06/2019

19/06/2019

22/06/2019

137,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004457932000123082/04

10/05/2019

09/06/2019

19/06/2019

22/06/2019

41,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004462556000373915/04

12/05/2019

11/06/2019

21/06/2019

22/06/2019

140,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

009173351000004AD

10/07/2019

26/07/2019

05/08/2019

07/08/2019

130,12

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

009173351000004AD

10/08/2019

27/08/2019

06/09/2019

11/09/2019

128,71

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.3791944

18/02/2020

25/03/2020

24/12/2025

01/04/2020

69,94

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.4216855

10/07/2020

10/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

65,35

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.4300702

12/08/2020

10/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

88,87

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.4385324

12/09/2020

10/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

67,78

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.4471573

12/10/2020

10/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

58,00

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.4644666

14/12/2020

04/01/2021

18/01/2021

22/01/2021

53,11

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.4822664

14/02/2021

08/03/2021

21/03/2021

07/05/2021

75,95

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.4913214

15/03/2021

05/04/2021

19/04/2021

07/05/2021

49,97

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

10063077-000000

10/04/2021

29/04/2021

28/01/2027

30/04/2021

189,99

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000085721368

29/04/2021

29/04/2021

09/05/2021

05/06/2021

9.088,08

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.5098105

12/05/2021

01/06/2021

02/03/2027

04/06/2021

65,54

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

009173351000004CT

10/06/2021

29/06/2021

12/07/2021

20/08/2021

8.624,67

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

10063077

10/07/2021

28/07/2021

28/04/2027

31/07/2021

360,78

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000085721368

30/07/2021

30/07/2021

09/08/2021

14/04/2022

6.058,72

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.5372282

16/08/2021

06/09/2021

20/09/2021

21/10/2021

179,04

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.5555805

14/10/2021

03/11/2021

18/11/2021

18/11/2021

154,28

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.5650669

14/11/2021

08/12/2021

22/12/2021

15/01/2022

76,73

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.5841470

14/01/2022

03/02/2022

17/02/2022

31/03/2022

54,48

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.6040863

14/03/2022

04/04/2022

18/04/2022

19/05/2022

49,10

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000085721368

21/04/2022

26/04/2022

12/05/2022

03/06/2022

1.514,68

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.6230675

12/05/2022

01/06/2022

15/06/2022

09/06/2022

68,64

Empresa

PA-RDO/GAV MURO ALTO EMPREENDIME REDENCAO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

40888

15/05/2022

19/07/2022

03/08/2022

05/10/2022

722,57

Empresa

PA-RDO/GAV MURO ALTO EMPREENDIME REDENCAO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

40889

15/06/2022

19/07/2022

03/08/2022

05/10/2022

683,62

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000039.6424059

13/07/2022

02/08/2022

16/08/2022

07/11/2022

241,15

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000085721368

05/08/2022

05/08/2022

20/08/2022

11/08/2023

1.514,68

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000006424059

13/07/2022

06/09/2022

20/09/2022

16/09/2022

241,15

Empresa

AGUAS DE SINOP S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000006618688

12/09/2022

03/10/2022

17/10/2022

11/10/2022

96,81

Empresa

PA-RDO/GAV MURO ALTO EMPREENDIME REDENCAO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

62554

15/10/2022

06/12/2022

05/09/2028

07/12/2022

729,72

Empresa

PA-RDO/GAV MURO ALTO EMPREENDIME REDENCAO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

82502

15/12/2022

27/02/2023

14/03/2023

11/07/2023

761,70

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

10063077

10/04/2023

10/05/2023

24/05/2023

15/05/2023

127,68

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

02340518880435793402

10/02/2024

22/02/2024

06/03/2024

19/03/2024

2.653,09

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2023592762

31/05/2022

18/11/2023

02/12/2023

42,18

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 24/04/2024 as 12:24:18

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024